Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cleucy Meireles de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência fixados no ambiente de embargos do devedor, manejado pela agravada – Costa Passarela &amp; Accioly Advogados Associados – em seu desfavor, rejeitara a impugnação que formulara aos cálculos elaborados pela credora, fixando que o crédito exequendo deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, e, outrossim, indeferira o processamento da pretensão executiva referente aos honorários sucumbenciais nos autos da execução principal. Segundo o provimento guerreado, sobeja possível ao juiz limitar o número de litigantes quando possível haver prejuízo ao regular andamento do executivo, e, na hipótese em apreço, a execução da verba honorária no bojo do processo no 0039049-45.2001.8.07.0001 dificultaria a liberação dos valores que estão sendo depositados naquela demanda, causando dificuldade ao regular andamento do processo, porquanto são vários os executados contra os quais foram direcionadas medidas constritivas. Ademais, assentara a eminente magistrada de origem que a atualização do crédito exequendo deve observar a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, consoante prefixado no artigo 1o, §2o, da Lei no 6.899/91, utilizando-se o INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda no período, ressoando inviabilizada a aplicação da taxa Selic. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja aplicada a taxa Selic como forma de correção e incremento do crédito em execução, determinando-se, ainda, que os honorários sucumbenciais sejam satisfeitos preferencialmente em relação aos créditos bloqueados nos autos da execução originalmente embargada. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara a agravante, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença que tem como objeto honorários de sucumbência supostamente devidos ao serem resolvidos os embargos à execução que aviara. Esclarecera que, segundo a exequente, ser-lhe-ia devida a quantia de R$2.783.203,78 (dois milhões setecentos e oitenta e três mil duzentos e três reais e setenta e oito centavos), na data de 14/11/2023 a título de verba honorária de sucumbência. Pontuara que o título judicial, contudo, não fixara parâmetros de atualização do débito, de forma que devem incidir os termos do artigo 406 do Código Civil, que, interpretado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, determina a aplicação da Selic como único indexador de juros e correção monetária. Destacara que a sentença que elucidara originalmente a ação incidental não a havia condenado em ônus sucumbenciais, aduzindo que somente quando do julgamento das apelações é que o órgão colegiado promovera sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porém, sem estabelecer índice de atualização do débito. Aludira ao teor da tese fixada por ocasião do julgamento da controvérsia objeto do Tema Repetitivo 176, pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando que a determinação de aplicação do INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, sobre o débito exequendo, viola os termos do artigo 406 do estatuto civilista, somente ressoando possível, de conformidade com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a aplicação da taxa Selic. Sustentara, ainda, a necessidade de reforma do provimento agravado no tocante à possibilidade de indicação dos valores depositados nos autos da execução para satisfação do débito exequendo referente aos honorários sucumbenciais arbitrados no ambiente dos embargos à execução, pontuando inexistir qualquer dificuldade na realização do débito naqueles autos, o que atenderia ao princípio da menor onerosidade e à preferência legal dos honorários advocatícios. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cleucy Meireles de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência fixados no ambiente de embargos do devedor, manejado pela agravada – Costa Passarela &amp; Accioly Advogados Associados – em seu desfavor, rejeitara a impugnação que formulara aos cálculos elaborados pela credora, fixando que o crédito exequendo deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, e, outrossim, indeferira o processamento da pretensão executiva referente aos honorários sucumbenciais nos autos da execução principal. De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja aplicada a taxa Selic como forma de correção e incremento do crédito em execução, determinando-se, ainda, que os honorários sucumbenciais sejam satisfeitos preferencialmente em relação aos créditos bloqueados nos autos da execução originalmente embargada. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição (i) da possibilidade de realização, de forma prioritária, do débito pertinente aos honorários de sucumbência impostos à agravante, em detrimento do crédito principal, e (ii) da fórmula de atualização do crédito exequendo, perquirindo-se os índices de atualização monetária e juros de mora que devem incidir sobre os honorários sucumbenciais que perfazem o objeto do executivo do qual emergira o provimento sob reexame. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Destarte, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, o título judicial formatado no ambiente de embargos à execução assegurara aos patronos do embargado - Banco Nacional S/A -, parte patrocinada pela exequente/agravada, honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “(...) Nesse compasso, verificada a sucumbência mínima da parte credora, deverá a embargante, ora apelante, arcar integralmente com os ônus da sucumbência. Diante dessas considerações, nego provimento à apelação cível e dou provimento ao recurso adesivo para inverter os ônus da sucumbência e fixar os honorários de advogado em favor do Banco Nacional S/A, no importe de 10% sobre o valor da dívida. (...).” A verba honorária - 10% (dez por cento) incidente sobre o valor exequendo - fora majorada, ao ser resolvido negativamente o recurso especial manejado pela ora agravante, para 15% (quinze por cento) do valor da dívida, como retrata o dispositivo do provimento monocrático que ora se transcreve: “(...) Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida. (...)”[2] Assim delimitada a verba imposta à agravante, imperioso consignar, prefacialmente, que a verba honorária fixada deve incidir, inicialmente, sobre o débito em execução e, a partir da delimitação do quantum devido, deverá, então, ser atualizada e acrescida dos juros de mora, que fluirão a partir do trânsito em julgado. Com efeito, considerando que somente após o trânsito em julgado é que ostenta o credor o direito ao efetivo recebimento de seu crédito, os juros moratórios apenas devem incidir após esse marco, não sobejando possível ao exequente incrementar o valor correspondente aos honorários advocatícios com juros de mora antes desse termo. Aludida apreensão deriva do textualmente disposto no §16 do artigo 85 do estatuto processual, que, ao dispor sobre a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados em quantia certa, estabelece que vigerão a partir do trânsito em julgado. Consignado esse registro, sobeja aferir o índice de atualização monetária a ser utilizado para correção da verba honorária. Acerca da temática, pontue-se não se olvidar da subsistência de precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando a questão à luz do prefixado no artigo 406 do Código Civil, estabelecem que a taxa Selic deve ser utilizada para a correção das dívidas civis. A questão, registre-se, é objeto de apreciação pela Corte Especial daquele tribunal, encontrando-se em julgamento no ambiente do REsp 1.795.982/SP, sem que, ainda, tenha sido fixada tese acerca da matéria. Sucede que aludido entendimento não está exposto em precedente vinculante, ressoando viável que seja conferida interpretação e aplicação ao disposto pelo legislador segundo a exegese extraída pelo julgador, conquanto dissonante. O que é exigido, em situações como esta, é que a argumentação alinhada, conquanto dissonante do precedente, esteja devidamente aparelhada em fundamentação juridicamente alinhavada com estofo no direito posto. Essa a exigência afeta a todos os pronunciamentos judiciais. Assim, não obstante os argumentos desenvolvidos nas razões recursais, os fundamentos alinhavados conduzem a exegese diversa, consoante adiante. Reprise-se que, na espécie, o título judicial exequendo ressoara omisso quanto à fórmula de atualização dos honorários devidos e os juros de mora sobre ele incidentes. Destarte, defronte a omissão apurada e considerando que o cumprimento de sentença tramita perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta Corte de Justiça, que é o INPC, a partir de julho de 1995), conforme se infere das informações extraídas do sítio eletrônico desse tribunal[3] que ora se transcreve: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disponibiliza planilha de cálculo de atualização monetária com os índices definidos a partir de março de 1965, com o intuito de auxiliar as partes, advogados e demais interessados que precisem calcular valores nas demandas judiciais Atenção! A rotina de atualização monetária não atende as regras dos cálculos fazendários. (...) Correção Monetária a partir de março de 1965 (atualmente INPC – clique em índices da contadoria para consultara histórico de índices) SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES BASE E DA MOEDA ORTN - OUT/64 A 27/FEV/86 OTN - 01/MAR/86 A 15/JAN/89 BTN - 16/JAN/89 A 14/JUN/89 BTNF - 15/JUN/89 A 01/FEV/91 INPC - 02/FEV/91 A 28/FEV/94 URV - 01/MAR/94 A 30/JUN/94 IPC-r - 01/JUL/94 A 30/JUN/95 INPC - A partir de 01/JUL/95” Essa a fórmula que vem vigorando no ambiente deste tribunal de justiça, que, ademais, encontra respaldo no disposto no artigo 405 do Código Civil. A sistemática, portanto, encontrando respaldo legal, deve viger até e se houver formulação de tese jurídica de natureza vinculante em situação diversa. Aliás, a aplicação de fórmula distinta dissente até mesmo do dispositivo processual invocado, pois se reportar explicitamente a juros de mora, enquanto a taxa Selic, como cediço, não encerra somente o acessório, compreendendo, também, correção monetária. Esse entendimento encontra lastro na jurisprudência dessa Corte de Justiça, como se infere dos julgados que ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. RISCO PREDETERMINADO PREVISTO EM CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Logo, tratando-se de hipótese de risco predeterminado em contrato, o ressarcimento é medida que se impõe. A Taxa SELIC não serve de parâmetro para a fixação dos juros de mora, uma vez que não resultaria possível a distinção quanto ao índice de correção monetária e os juros nela compreendidos, sendo aplicável o INPC para tanto. Havendo sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deverá considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes na demanda, nos termos do art. 86 do CPC. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o do CPC, tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal, além de desestimular a apresentação de recursos infundados. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. (Acórdão 1674730, 07003663320228070009, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE NOVA FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. COEFICIENTE. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ÍNDICE. INPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem parcialmente acolhidos os embargos de declaração diante da constatação, ainda que em parte, das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. À vista da existência de omissão, o acórdão recorrido deve ser reformado com a subsequente redistribuição dos ônus de sucumbência de acordo com o resultado obtido após o julgamento. 3.1. Com efeito, em grau recursal, foi dado provimento ao recurso manejado pela autora para condenar a ré à compensação pelos danos morais causados, bem como a retratar-se pelo ocorrido. 3.2. Diante da sucumbência observada em grau recursal devem ser condenadas ao pagamento do valor das custas e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suportados na proporção de 90% (noventa por cento) em desfavor da sociedade empresária ré e o restante, 10% (dez por cento), em desproveito dos autores. 3.3. Além disso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários de advogado para 12% do valor da condenação. 4. Tendo em vista a omissão constatada no acórdão, convém que seja reformado para que os juros de mora sejam fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil em composição com o art. 161, § 1o do CTN, tendo por termo inicial a data do evento danoso. 4.1. Além disso, a correção monetária deve ser calculada a partir do arbitramento e sujeita ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 6. Recurso de embargos de declaração interposto pela autora conhecido e provido. 7. Recurso de embargos de declaração interposto pela ré conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1247893, 07364457420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no tocante aos juros de mora incidentes sobre o montante exequendo, diante da ausência de definição pelo título judicial, deve ser observado o previsto pelos artigos 405 e 406 do Código Civil, tornando desnecessário o alinhamento de quaisquer considerações acerca da matéria ante o enquadramento que legalmente lhe é dispensado, impondo-se, pois, a aplicação do índice de 1% ao mês. Sob essa realidade, ressoa que a decisão arrostada afigura-se escorreita, carecendo de lastro a pretensão de utilização da taxa Selic no tocante aos encargos que devem agregar o crédito exequendo. Diversamente do sustentado, o artigo 406 do código civilista não estabelece a utilização da taxa Selic defronte eventual omissão na fixação dos juros de mora, mas, em verdade, ao fixar que os encargos moratórios “serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, faz remissão ao preceituado no artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual, “Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”. Dessarte, não sobeja possível o acolhimento do inconformismo quanto ao ponto, devendo ser mantida hígida a decisão arrostada nesse tocante. Alfim, no pertinente à pretensão de execução dos honorários sucumbenciais preferencialmente ao crédito principal, utilizando-se os valores já recolhidos nos autos da execução de título extrajudicial para seu adimplemento, afere-se que o pleito deduzido pela agravante sob essa formatação demandaria a afirmação de viabilidade de o crédito equivalente aos honorários de sucumbência fixados no ambiente de embargos do devedor ser executado nos autos da execução. Sucede que, conquanto inexistente vedação legal a essa forma de cumprimento de sentença da verba honorária arbitrada em sede incidental à demanda principal, subsistindo, em verdade, expressa previsão legal (CPC, art. 85, § 13), o que sobeja é que optara a exequente, ora agravada, por deflagrar a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que foram fixados – embargos do devedor –, ressoando inviável desconsiderar a opção que fizera, consoante a faculdade que lhe é franqueada, diante de pretensão deduzida pela parte devedora. O executivo, no pertinente aos honorários de sucumbência, devem, portanto, transitar no bojo dos autos nos quais foram fixados. De mais a mais, do detido cotejo das razões do agravo de instrumento aviado pela agravante afere-se que não pretende a reunião das demandas ou que os honorários sucumbenciais sejam executados nos autos principais, o que se apreende de sua afirmação no sentido de que, “Em momento algum a executada/agravante se insurgiu contra o processamento do feito em autos apartados da execução principal, ou mesmo pleiteou a reunião dos processos”[4]. Sob essa realidade, inviável cogitar-se de reconhecimento de preferência dos honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução face ao crédito principal cuja satisfação é perseguida no ambiente da execução principal. Quando muito, poderia haver, a pedido da credora, a agregação da verba honorária ao crédito principal excutido nos autos do executivo originalmente embargado. Como não fizera essa opção, deve o executivo transitar de forma independente, o que, ademais, não encerra nenhum prejuízo à agravante. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155110856, p. 87 (fl. 1.745), Cumprimento de Sentença no 0044298-54.2013.8.07.0001. [2] - ID Num. 155110866, p. 46 (fl. 2.266), Cumprimento de Sentença no 0044298-54.2013.8.07.0001. [3] - https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf [4] - ID Num. 58536130, p. 07 (fl. 08).